Tribunal: TJMT
Processo: 1030402-04.2024.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030402-04.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA MARTINS DA CRUZ - CPF: 019.962.321-00 (APELANTE), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

-

IM
PROCEDÊNCIA -
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - COMUNICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA - NOTIFICAÇÃO POR E-MAIL - VALIDADE - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO.

1.
A notificação prévia do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, prevista no art. 43, §2º, do CDC, pode ser realizada por meio eletrônico (e-mail), desde que comprovado o envio e entrega da comunicação ao servidor de destino, conforme entendimento recente do STJ (REsp 2.063.145/RS).

2. Comprovado o envio da notificação prévia por e-mail ao endereço eletrônico fornecido pelo consumidor, com confirmação de entrega
à caixa de e-mail do destinatário,
resta cumprida a exigência legal prevista no art. 43, §2º, do CDC e na Súmula 359 do STJ.

3. Não havendo ato ilícito praticado pela entidade mantenedora do cadastro de inadimplentes, não há que se falar em dano moral indenizável.

4
. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA APARECIDA MARTINS DA CRUZ

contra a sentença

proferida na
Ação

de Cancelamento de Registro c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada
em face da
SERASA S.A.
,

que

julgou
im
procedente
o pedido inicial
e
condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, com a exig
ibilidade
suspensa
,
tendo em vista
ser
beneficiário
da assistência judiciária,
conforme
o art. 98, §3º, do C
PC
.

A

recorrente aduz,
em síntese,
que
a apelada inseriu seu nome no cadastro de inadimplentes sem prévia notificação, uma vez que a comunicação enviada por e-mail não é meio
válido
para tal finalidade, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, inclusive pelo STJ.

Sustenta que a notificação prévia deve ser realizada por correspondência enviada ao endereço do consumidor, não sendo admissível a comunicação exclusivamente por e-mail ou mensagem de texto, conforme decidido pelo STJ no REsp n. 2.056.285/RS.

Argumenta que a inclusão indevida de seu nome nos cadastros de inadimplentes, sem a devida notificação prévia, configura dano moral passível de indenização, nos termos dos artigos 186, 927 e 931 do Código Civil, bem como do artigo 6º, inciso VI, do C
DC.

Ao final
,
pugna pelo
provimento do recurso para reformar a sentença, declarando a inexistência da relação jurídica e condenando a apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

C
ontrarrazõ
es
no Id. 309024948 pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

Do exame dos autos, verifica-se que
MARIA APARECIDA MARTINS DA CRUZ

ajuizou
Ação de Cancelamento de Registro c/c Indenização por Danos Morais
em face da
SERASA S.A.
, a
duzindo, em síntese, que

teve seu nome inserido em cadastros de inadimplentes sem a devida notificação prévia, gerando restrição de crédito e danos à sua honra.

Afirmou que descobriu a negativação ao tentar realizar compras e enfrentar restrições de crédito e que a parte requerida violou o CDC, que exige a notificação prévia do consumidor antes da inclusão de seu nome em cadastros restritivos.

Por essa razão requereu o cancelamento dos registros e a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

Ao sentenciar,
a
magistrad
a
singular,
Dr
a
.
Olinda de Quadros
Altomare
, julgou
im p rocedente s o s ped ido s
da ação
,

nos termos do relato.

Inconformad
a
, recorre
a
autor
a
,
ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à validade da notificação prévia realizada por meio eletrônico (e-mail) para o fim de cumprimento do disposto no art. 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que
a
apela
da
/requerid
a
se enquadra como
prestadora/
fornecedora de serviços, respondendo
de forma objetiva
pela
reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

De todo o processado, não obstante as razões da apelação, o recurso não merece provimento.

O art. 43, § 2º, do CDC estabelece que
"a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele"
.

Por sua vez, a
jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 359, reforça essa obrigação ao estabelecer que
"cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição"
.

Contudo, é importante destacar que o STJ
já
reconheceu expressamente a validade da notificação prévia realizada por e-mail, desde que comprovado o envio e entrega da comunicação ao servidor de destino
, conforme
REsp 2.063.145/RS
,
in
verbis
:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ARTIGO 43, §2º, DO CDC. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ENVIO DA COMUNICAÇÃO ESCRITA POR E-MAIL. SUFICIÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO ENVIO E ENTREGA DO E-MAIL NO SERVIDOR DE DESTINO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir a validade ou não da comunicação remetida por e-mail ao consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes para fins de atendimento ao disposto no art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor. 2. O dispositivo legal determina que a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.
3. Considerando que é admitida até mesmo a
realização de atos processuais, como citação e intimação, por meio eletrônico, inclusive no âmbito do processo penal, é razoável admitir a validade da comunicação remetida por e-mail para fins de notificação prevista no
art
. 43, § 2º, do CDC, desde que comprovado o envio e entrega da comunicação ao servidor de destino.

4. Assim como ocorre nos casos de envio de carta física por correio, em que é dispensada a prova do recebimento da correspondência, não há necessidade de comprovar que o e-mail enviado foi lido pelo destinatário.
5. Comprovado o envio e entrega de notificação remetida ao e-mail do devedor constante da informação enviada ao banco de dados pelo credor, está atendida a obrigação prevista no art. 43, § 2º, do CDC.

6.

Na hipótese, o Tribunal local consignou, de forma expressa, que foi comprovado o envio de notificação ao endereço eletrônico fornecido pelo credor associado cientificando o consumidor e sua efetiva entrega à caixa de e-mail do destinatário. 7. Modificar a premissa fática estabelecida no acórdão recorrido de que houve o envio e entrega da notificação por e-mail demandaria o reexame de fatos e provas dos autos, providência vedada em recurso especial.8. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp: 2063145 RS 2023/0029537-3, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 14/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/05/2024).

[
g.n
.]

No caso, a apelada comprovou que encaminhou
a notificação prévia por e-mail ao endereço eletrônico da consumidora,
anexando

aos autos documentos que demonstram
e sua efetiva entrega à caixa de e-mail do destinatário
.

Conforme se verifica dos documentos juntados pela apelada, a notificação foi enviada em
16/11
/2023 para o endereço de e-mail
:
mariamartins189@gmail.com
, sendo recebida pelo servidor de destino no mesmo dia, às
14
h
:
35
min:
34
seg, enquanto a disponibilização da dívida no cadastro de inadimplentes ocorreu somente em
2
7
/11
/2023, respeitando, portanto, o prazo mínimo de 10 dias previsto no comunicado.

Ademais, a apelada demonstrou que o e-mail utilizado para o envio da notificação foi o mesmo fornecido pel
a
apelante quando se cadastrou no site da Serasa,
mediante aceitação dos termos de uso,
o que reforça a validade da comunicação realizada.

Ressalta-se que,
assim como ocorre nos casos de envio de carta física por correio, em que é dispensada a prova do recebimento da correspondência, não há necessidade de comprovar que o e-mail enviado foi lido pelo destinatário
.

Eventual alegação de não recebimento não elide a presunção de regularidade do procedimento adotado pela apelada.

Portanto, uma vez demonstrado que a inscrição foi precedida da devida comunicação, realizada por meio válido e eficaz, e que a dívida que originou a negativação não foi contestada quanto à sua existência e exigibilidade, inexiste ato ilícito
perpetrado, tampouco
há que se cogitar em dano moral.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, observando-se a condição suspensiva da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025